Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019094-02.2021
AGRAVANTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
AGRAVADA: PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME
TERCEIROS INTERESSADOS: IVANIR SIMONI E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial no 1021780-58.2021.8.11.0002 ajuizada em face de PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela agravante.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que foi intimada apenas em 24.04.2012 para pagar a Nota Promissória executada, que foi emitida em 30.07.2020, no valor de R$19.883,34, ou seja, quase 12 (doze) anos após o vencimento do título, que não seria mais líquido, certo e exigível por conta da sua prescrição.
Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para ser suspensa a execução originária, qual seja, a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 0000132-11.1999.8.11.0002, em trâmite perante a mesma vara de origem da presente demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para ser confirmada a liminar.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
“... o Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, as hipóteses possíveis de suspensão da demanda executiva
(...)
Ressalte-se, assim, a não previsão de suspensão da execução pelo ajuizamento de ação declaratória em que se discute a legitimidade do débito exequendo, de modo que tenho como inviável a concessão do pedido formulado pela parte autora.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal de Justiça deste Estado:
“PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 791, DO CPC. I - As regras para a suspensão da execução são as traçadas no art. 791 do CPC. O curso de ação paralela, visando a anulação dos títulos da dívida garantida pela hipoteca, não autoriza a suspensão da execução hipotecária. II - Agravo Regimental improvido.” (STJ – AGA 52082/SP, 3a T., rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 26-09-1994)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIDA – PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – REJEITADA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – ART. 791, CPC – RECURSO DESPROVIDO. O curso de ação paralela, ou incidental a execução, que discute o próprio débito exequendo, não autoriza a suspensão da execução, mormente se as Num. 67092251 - matérias tratadas já foram refutadas pelo Juízo singular, bem como em julgamento pelo Tribunal. (TJMT - agravo de instrumento no 35747/2010, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 07/12/2010).”
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR